Tribunal: STF
Processo: RE 421119
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO POR SUSPEITA DE
OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONCESSÃO. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO
 LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Para se chegar à
conclusão pretendida pela autarquia previdenciária seria necessário
o prévio exame da legislação  infraconstitucional  aplicável, bem
como  do  conjunto       fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede extraordinária.
Agravo regimental manifestamente
infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação da parte
recorrente a pagar multa de cinco por cento sobre o valor da causa,
a ser revertida em favor da agravada, nos termos do art. 557, § 2º,
do Código de Processo Civil.